Tribunal: TJDFT
Processo: 0720904-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720904-91.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre os requisitos estabelecidos nos Temas 1.234 e 6 do STF. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator